Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707786-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo CONDOMÍNIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C (ID 24098379, p. 1-21) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 85798155 do processo de referência), que nos autos da execução fiscal (proc. no 0720029-65.2017.8.07.0001), movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, acolheu parcialmente o pedido do executado e determinou o cancelamento da penhora sobre a quantia de R$ 115.983,84 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) e ordenou expedição do respectivo alvará. O bloqueio dos ativos financeiros foi efetivado via SISBAJUD (ID 85605475 do processo de referência), em três contas do executado, ora agravante, no montante de R$ 278.812,11(duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e doze reais e onze centavos). O Juízo cancelou parcialmente a penhora sob o seguinte fundamento: “Portanto, a impenhorabilidade sobre os valores necessários à quitação do salário líquido dos funcionários, conforme folha de pagamento de ID85050185, é medida que se impõe para a salvaguardar da continuidade das atividades do executado.” Após o bloqueio dos valores pelo Juízo, o executado/agravante aderiu ao programa de recuperação fiscal –REFIS, exibiu nos autos certidão positiva com efeitos negativos referentes aos tributos do Distrito Federal (ID 85658347 do processo de referência) e requereu a liberação imediata do total dos valores bloqueados com a expedição do respetivo alvará. O executado, não satisfeito com a decisão que deferiu parcialmente seu pedido de levantamento do montante penhorado, interpôs o presente agravo de instrumento. Liminarmente, pede a liberação imediata do restante do valor bloqueado na importância de R$ 248.713,53 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e treze reais e cinquenta e três centavos); a expedição urgente do alvará de levantamento da importância de R$115.983,84 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) liberada na decisão interlocutória agravada; e a fixação de prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, para o integral cumprimento pelo Juízo de origem da tutela recursal antecipada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência a ser deferida liminarmente. O recurso foi preparado (ID 24098391, p. 1-2). Este relator pela decisão de ID 24186874, p. 1-6 INDEFERIU o pedido de antecipação da tutela recursal. O Juízo singular foi oficiado da decisão unipessoal deste relator (ID 24189977). No dia seguinte à negativa da antecipação da tutela recursal (19/03/2021), o agravante formulou pedido de reconsideração da decisão monocrática proferida por este relator, caso não seja reconsiderada a decisão, requer a homologação da desistência do agravo de instrumento (ID 24237619, p. 1-3). No pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da antecipação da tutela, alega que não houve penhora, mas apenas bloqueio judicial de valores. Defende que a regra do art. 4o, § 4°, inc. II, da Lei n° 5668/2016 (art. 4o, § 4o, inc. II) não sobrepõe ao preceito estatuído no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assinala que a decisão monocrática proferida por este relator não enfrentou a questão da prescrição dos créditos lançados nos anos de 2013 e 2014, cobrados pelo Distrito Federal, uma vez que prescrição é matéria cognoscível de oficio. Com base nessa argumentação, pede a reconsideração da decisão monocrática, para determinação do levantamento dos valores que permanecem bloqueados pelo Juízo da execução fiscal. No caso de não prover o pedido de reconsideração, requer homologação da desistência do presente agravo de instrumento. Em decorrência do exíguo prazo transcorrido, a parte agravada não apresentou contraminuta ao presente agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Por primeiro, destaco que não vislumbro nenhum motivo para modificar o entendimento externado na decisão de ID ID 24186874, p. 1-6, que proferi monocraticamente. Em regra, decisão proferida liminarmente em agravo de instrumento, que defere ou indefere a tutela de urgência, ostenta caráter provisório, por isso não adentra minuciosamente ao mérito recursal. Sendo a análise aprofundada do recurso reservada para o momento do julgamento colegiado, conforme consignei na parte final da decisão em referência, nos seguintes termos (ID 24186874, p. 5): Com essas considerações, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Contudo, o assunto será apreciado com maior acuidade por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo egrégio Colegiado. Concernente a sustentação do agravante de que não houve penhora, mas apenas bloqueio judicial de valores, bem como deve prevalecer a regra inserta no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não o preceituado no art. 4o, § 4°, inc. II, da Lei n° 5668/2016 (art. 4o, § 4o, inc. II). Nada a prover sobre tal insurgência, o assunto foi analisado por este relator na perspectiva exigida para aquela fase inaugural do agravo de instrumento. Sobre o assunto, assim foi consignado na decisão monocrática em referência: O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade da obrigação tributária (art. 151, inc. VI, do CTN). Não extingue a dívida com o Fisco. Em razão disso, a regra do art. 4o, § 4o, inc. II, da Lei Distrital no 5668/2016 impõe que: “havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata esta Lei fica condicionada à manutenção da respectiva garantia;” (sublinhado nosso). Nota-se que o dispositivo legal de regência da matéria, art. 4o, § 4o, inc. II, da Lei Distrital no 5668/2016, não refere tão somente à penhora ou ao arresto, mas também reporta a outras garantias. Muito embora, a decisão agravada na sua parte dispositiva, consignou cancelamento de parte da penhora. De sorte que, como queira o agravante, os valores bloqueados em suas contas bancárias constituem em garantia do juízo, com o fim de solver a dívida em cobrança, como tal não devem ser liberados por expressa vedação legal. O agravante reitera que ao caso deve prevalecer a regra posta no parágrafo único do art. 805, do CPC, que assim impõe: “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Em verdade, o agravante não dignou em desincumbir do encargo de apresentar outros meios mais eficazes para adimplir o débito executado, tão somente, reitera o pedido de liberação do dinheiro bloqueado nas suas contas. No tocante à alegação de ausência de manifestação deste relator sobre créditos tributários prescritos, sob o argumento de que a prescrição é matéria de ordem pública. Sem razão o recorrente, primeiro, conforme acima indicado, decisão liminar não exaure toda matéria devolvida no recurso. Segundo, esse assunto não foi discutido na decisão agravada. Logo, a análise do tema em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Com essas considerações, NADA a prover, quanto ao pedido de reconsideração da decisão monocrática de indeferimento da antecipação da tutela recursal proferida por este relator. O agravante formulou pedido para homologação da desistência do presente agravo de instrumento, caso não fosse reconsiderada por este relator, a decisão monocrática de indeferimento da antecipação da tutela recursal. A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, consoante ao regrado pelo art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], constituiu ato não receptício, ou seja, dispensa anuência da parte recorrida. Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery[2] ao citarem o magistério de Barbosa Moreira: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. se independentemente da concordância do recorrido, Opera- produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (...) (grifo nosso). Em sentido conforme a regra do dispositivo processual em referência é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão atente-se para o teor do julgado a seguir destacado: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. REQUISITOS OBJETIVOS VERIFICADOS. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. ART. 988 DO CPC/2015. I - O CPC/2015 autoriza a parte recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Considerando que há procuração nos autos com poderes para desistir (fl.16), é correta a decisão que homologa a desistência do recurso interposto. A desistência do recurso faz prevalecer as decisões de mérito anteriores à interposição do recurso. II - A renúncia do direito em que se funda a ação, não foi apresentada, logo não há razão para tratar do tema nos autos, nem dos efeitos da sua falta em processo administrativo de parcelamento tributário. III - Agravo interno improvido. (AgInt na PET no AREsp 1083375/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018). (grifo nosso). Com essas considerações, vê-se que a pretensão do recorrente de desistência do recurso é perfeitamente admissível pela sistemática processual civil, conforme dispõe expressamente o art. 998, caput, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NADA a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão monocrática de ID 24186874. HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de ID 24237619, p. 3, formulado pelo agravante, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, na forma da regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Preclusa a presente decisão, com as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16a ed. rev., atual. e ampl. p 2.172. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.. Brasília-DF, 21 de março de 2021, 22:38:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator